Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015479-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.951.871-18 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN PINHO THEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), KELLSEN VILELA SOUZA CRUZ - CPF: 043.701.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – REVISÃO CRIMINAL – DECISÃO MONOCRATICA - EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA – NOVA REVISIONAL – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR, PEDIDOS E PROVAS – ALTERAÇÃO FÁTICA INEXISTENTE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA, ARESTOS DO STJ, TJDFT E TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

Para o cabimento da ação revisional é “
imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP. Isso porque, o mero inconformismo da defesa [...] sem abranger uma das hipóteses legais, não constitui vício a ser sanado através desta via processual”
(STJ, AgRg no AResp 511.248/PR).

O ajuizamento de segunda ação revisional somente é permitido se fundada em novas provas (CPP, art. 622, parágrafo único). Se fundada nos mesmos elementos
“incabível nova revisão criminal”
(STJ, AgRg na RvCr 4.101/RJ).

“Constatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.”
(TJDFT, RVC 20150020170452). Nesse mesmo sentido:
TJMT, RvC 1005383-90.2022.8.11.0000.

“O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
” (
AgRg no Ag nº 771937/MG
–
Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO Nº 1015479-67.2022.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo Regimental interposto por PEDRO ANTONIO DOS SANTOS contra decisão proferida
monocraticamente, na qual foi julgada extinta a revisão criminal proposta (ID
138163687
) contra
acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 145101/2017, que manteve a sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos da ação penal nº 0003279-65.2012.8.11.0042 (Código 323986), por homicídio qualificado [
motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
, a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º I e IV do CP – (ID 103385980).

O agravante sustenta que a ação revisional é cabível porque
“os pedidos contidos na inicial não são os mesmos daqueles descritos nos autos nº 1017315-12.2021.8.11.0000”
.

Requer o provimento para que a revisão criminal seja conhecida e julgada procedente para sua absolvição. Subsidiariamente, seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 144025194).

A i. Procuradoria Criminal Especializada pugna pelo desprovimento do agravo interno sob a assertiva de que
“na Revisão Criminal nº 1017315-12.2021.8.11.0000 [...] requereu [...] em pleito subsidiário, a absolvição ‘por não haver lastro probatório para a condenação’ [...] ao passo que nesta [...] pugnou pela absolvição,

‘uma vez que não há provas de que tenha concorrido para a prática do crime ou por inexistirem provas suficientes para a sua condenação’ [...]. Nesse contexto [...] visualiza-se hipótese de litispendência, motivo pelo qual não há que se falar em reconsideração da decisão monocrática”.

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 148250158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.3.2022, a Revisão Criminal nº
1017315-12.2021.8.11.0000 foi julgada improcedente ao considerar que
“elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório [...] legitimaram a decisão do Conselho de Sentença”
e a retratação [da testemunha Aridenes de Almeida Valverde] decorrente de ameaças “
não é válida para a desconstituir a decisão do Júri popular”
(PJE 2º Grau 1017315-12.2021.8.11.0000 – ID 121464981).

Ao consultar a tramitação eletrônica da ação revisional [nº 1017315-12.2021.8.11.0000], verifica-se ter sido remetida ao c. STJ para julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Des. Maria Aparecida Ribeiro [Vice-Presidente do TJMT], que inadmitiu Recurso Especial do requerente (
PJE 2º Grau 1017315-12.2021.8.11.0000 -
ID 137066189; ID 139205684; ID 139782697).

Em 03.8.2022, o agravante propôs nova revisão criminal [nº
1015479-67.2022.8.11.0000] na qual sustentou que
“a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos”
e a retratação da companheira da vítima, no julgamento do corréu, configuraria prova nova da inocência do requerente (ID 138163687);

Em 13.9.2022, a revisão criminal foi indeferida, em decisão monocrática, nos termos das seguintes premissas:

“
Esta ação revisional reproduz idênticas causas de pedir e pedidos da Revisão Criminal nº 1017315-12.2021.8.11.0000, distribuída pelo requerente em 25.9.2021.

As assertivas de que a decisão dos jurados seria contrária as provas dos autos [porque baseada em narrativa dos policiais, que não teriam presenciado os fatos] e da existência de prova nova da inocência [retratação da companheira da vítima, no julgamento do corréu] foram analisadas pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento da Revisão Criminal nº 1017315-12.2021.8.11.0000, em 16.3.2022, a qual foi julgada improcedente [...]

[...]

A litispendência caracteriza-se “quando se repete ação que está em curso” (CPC/2015, art. 337, § 3º).

Com efeito, “não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas” (CPP, art. 622, parágrafo único), a justificar a revisão criminal.

Frise-se que a alegada prova da inocência do requerente [retratação da companheira da vítima, no julgamento do corréu] havia sido deduzida na ação anterior [Revisão Criminal nº 1017315-12.2021.8.11.0000], a elidir sua reanálise.

Nesse quadro, a revisional mostra-se incabível pela falta de pressuposto processual negativo – litispendência- (CPC/2015, art. 337, §1º).

[...]

Assim, cabe ao relator, em decisão monocrática, indeferir a revisão criminal quando “o pedido for reiteração de outro” (CPP, art. 3º e art. 622, parágrafo único e RITJMT, art. 51, XII, “a”).

Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido revisional e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 485, V do CPC/2015”.

(ID 143224674)

Pois bem.

A Revisão Criminal nº
1015479-67.2022.8.11.0000

foi extinta, sem resolução de mérito, porque sua causa de pedir, pedidos e provas haviam sido objeto de outra revisional [nº
1017315-12.2021.8.11.0000]
julgada improcedente e cujo recurso encontra-se pendente de análise pelo c. STJ
.

Para o cabimento da ação revisional é “
imprescindível a adequação do pleito a uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP. Isso porque, o mero inconformismo da defesa [...] sem abranger uma das hipóteses legais, não constitui vício a ser sanado através desta via processual”
(STJ, AgRg no AResp 511.248/PR, Relator Min. Felix Fischer, Julgado em 10.4.2018, Publicado no DJe em 16.4.2018).

O ajuizamento de segunda ação revisional somente é permitido se fundada em novas provas (CPP, art. 622, parágrafo único). Se fundada nos mesmos elementos
“incabível nova revisão criminal”
(STJ, AgRg na RvCr 4.101/RJ, Relator Min. Felix Fischer, julgado em 27.6.2018, Publicado no DJe em 01.8.2018).

No caso, inexiste qualquer alteração fática que justifique o processamento.

Colhe-se acórdão do TJDFT:

“Constatado que a Revisão Criminal é reprodução de outra já ajuizada, sem a veiculação de fato ou fundamento novo, impõe-se a sua não admissão, nos exatos termos do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ainda mais quando a ação anterior ainda encontra-se pendente de recurso, o que ensejaria situação de litispendência. Revisão Criminal não admitida.”
(TJDFT, RVC 20150020170452, Relator Des. Cesar Laboissiere Loyola, Julgado em 31.8.2015, Publicado no DJE em 03.9.2015). Nesse mesmo sentido:
TJMT, RvC 1005383-90.2022.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13.7.2022, Publicado no DJE em 13.7.2022.

Na essência, as razões aduzidas neste agravo não justificam a modificação da decisão agravada.

Para o caso, adota-se a seguinte orientação do c. STJ:

“O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental
” (
AgRg no Ag nº 771937/MG
– Relator: Des. convocado Vasco Della Giustina – 21.05.2010).

Nesse quadro, a
decisão agravada deve ser ratificada.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022